Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722309-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MENDES NETO, EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que carece de suporte argumentativo no bojo do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator